Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700470-34.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A. APELADO: LEOMARQUES ALEXANDRE SOUTO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 17:20:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora